Tribunal: TJDFT
Processo: 0733243-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733243-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS ROCHA CORREIA DA SILVA AGRAVADO: CAIO CASTILHO DA SILVA, BANCO PAN S.A DECISÃO MARCOS ROCHA CORREIA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 135962712, autos originários) proferida na ação de anulação contratual c/c reparação de danos movida contra VIRTUS INVESTIMENTOS, CAIO CASTILHO DA SILVA e BANCO PAN S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Diante do contracheque juntado ao ID 135899830, assim como da declaração de hipossuficiência de ID 135899829, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. À secretaria para descadastrar a marcação de prioridade "medida cautelar" (ícone da balança), visto que específico para processos de natureza criminal. Cuida-se de ação de anulação contratual c/c reparação de danos manejada por MARCOS ROCHA CORREIA DA SILVA em desfavor de CAIO CASTILHO DA SILVA 16838746760, CAIO CASTILHO DA SILVA e BANCO PAN S.A. Incialmente, verifico que CAIO CASTILHO DA SILVA cadastrado com o CNPJ 40.033.903/0001-93 é empresário individual, e não uma pessoa jurídica. O empresário individual tem CNPJ apenas para fins fiscais, mas é pessoa física, e neste caso CAIO já está cadastrado como pessoa física, com o seu CPF, havendo duplicidade de cadastro da mesma pessoa. Para que não haja cadastros desnecessários, não haja dois atos de citação, confundindo-se a contagem do prazo de defesa, e para que a validade da citação seja garantida, porque o AR deve ser recebido, em se tratando de pessoa física, pelo próprio destinatário (não se aplica a teoria da aparência), determino a exclusão de CAIO CASTILHO DA SILVA cadastrado com o CNPJ 40.033.903/0001-93, da relação processual. Analiso o pedido de tutela de urgência. Em breve síntese, narra o autor que, em novembro de 2020, foi contatado pelo sr. Caio Castilho, por intermédio de outro colega com quem trabalhava. Na oportunidade, o sr. Caio, ora segundo requerido, se apresentou como investidor, tendo lhe convencido a realizar investimentos com Caio, empresário individual, com a promessa de um retorno do dobro do capital aplicado. Informa que foi orientado a realizar empréstimo em seu nome, junto à financeira terceira ré (BANCO PAN S/A), mediante a utilização da sua margem consignável. Afirma que, nesse contexto, contratou empréstimo no importe de R$ 37.365,43, valor este que em um primeiro momento foi depositado na conta bancária do autor, mas que logo em seguida foi integralmente transferido ao empresário individual CAIO, que intermediou o mencionado pacto de mútuo financeiro. Prossegue a relatar que, a princípio, CAIO realizou regularmente os pagamentos dos valores acordados, a título de retorno do numerário investido, mas que a partir de novembro de 2021 deixou de honrar seus compromissos. Pugna, dessa forma, em sede de tutela de urgência, seja o Banco Pan compelido a suspender as cobranças dos débitos decorrentes do empréstimo consignado do contracheque do requerente, bem como de não proceda com inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. Postula, ainda em sede prefacial, seja realizado arresto dos bens de CAIO, no CPF e no CNPJ do empresário individual, em valor equivalente a R$ 37.365,43. Feito o breve relatório, passo a decidir. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza do pedido de arresto tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final, consubstanciado na constrição dos valores referentes ao empréstimo contratado junto à margem consignável do seu contracheque. Não houve, outrossim, sequer de soslaio, comprovação de que a empresa demandada, ou tampouco o seu proprietário, ora segundo requerido, estão a tentar dilapidar os seus patrimônios ou algo do gênero, situação esta que, ao menos em tese, poderia legitimar o pleito de arresto ora colimado. Ainda a esse respeito, malgrado tenha o autor pontuado que existe operação policial a investigar golpes deste jaez, no que tange às empresas ligadas ao "Grupo CREDBRAZ", inexiste nestes autos qualquer documento que relacione o empresário individual CAIO, que utiliza o nome fantasia VIRTUS INVESTIMENTOS, a tal grupo, sendo certo que o relatório de inteligência policial de ID 135899839 nada menciona nesse sentido. Quanto ao pedido de suspensão das prestações do empréstimo, tenho que o mesmo, de igual modo, não deve ser acolhido. Isso porque, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito do autor, uma vez que da simples análise dos documentos juntados aos autos, não é possível verificar, de plano, acerca da ocorrência do inadimplemento contratual narrado. Demais disso, é certo que, apesar dos valores obtidos mediante empréstimo terem sido cedidos a CAIO, o mútuo bancário em questão foi regularmente pactuado junto à financeira BANCO PAN S/A, não tendo havido qualquer alegação de vício quanto a sua contratação, pelo que o mesmo deve prosseguir surtindo seus efeitos normalmente. Com efeito, tendo o autor se responsabilizado pelo pagamento das parcelas do empréstimo obtido junto à instituição financeira ré, há que prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como da continuidade dos negócios jurídicos. Nesse sentido, o aresto assim sumariado: [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Cite-se a parte ré a apresentar contestação em 15 dias. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor postula a antecipação da tutela recursal para compelir o agravado-réu Banco Pan a suspender as cobranças dos débitos decorrentes do empréstimo consignado proposta no 744520866 (id. 135899836, autos originários), no valor liberado de R$ 37.365,43, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 912,00 cada uma, com início em 5/5/2021 e término em 5/4/2027, bem como para não proceder à inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. Examinados os autos originários, constata-se que o agravante-autor não nega a celebração do referido contrato com o agravado-réu Banco Pan nem alega a existência de qualquer vício em relação a esse negócio jurídico. Aliado a isso, não há prova inequívoca de qualquer liame entre a atuação do Banco Pan, ao celebrar o negócio com o agravante-autor, e os demais corréus. Desse modo, nessa sede de cognição superficial, permanece hígida a contratação do empréstimo consignado, de modo que não há probabilidade do direito para suspender as cobranças relativas a tal mútuo ou compelir o Banco Pan a se abster de inscrever seu nome nos cadastros restritivos. O agravante-autor postula, também, a antecipação a tutela recursal para se deferir o arresto da importância de R$ 37.365,43 nas contas do agravado-réu Caio Castilho da Silva, sócio proprietário da empresa-ré Virtus Investimentos (id. 135899837, autos originários). O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, somente será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Os comprovantes de depósitos acostados na ação originária demonstram que o agravante-autor creditou na conta do réu Caio Castilho da Silva as importâncias de R$ 23.000,00 e de R$ 14.365,43, em 3/3/2021 e 4/3/2021 (ids. 135899834 e 135899835 autos originários), que totalizam o valor do empréstimo contraído perante o Banco Pan. No entanto, os elementos dos autos até então coligidos não esclarecem os termos da contratação entre o agravante-autor e os agravados-réus Caio Castilho e Virtus Investimentos, que seria, conforme narrado na inicial, “uma espécie de aluguel de margem consignável onde o correspondente do banco se comprometeria em quitar o empréstimo no prazo estipulado em contrato, dando uma bonificação para a parte como pagamento, bem como o retorno dos juros compensatórios que o investimento lhe traria” (id. 135899824, pág. 4, autos originários). A controvérsia quanto à referida contratação exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Ademais, os depósitos foram realizados em março de 2021; não há qualquer comprovação de dilapidação do patrimônio dos agravados-réus, além do que os nomes dos agravados-réus não constam dos inquéritos policiais mencionados nos documentos acostados à ação originária. Assim, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para responderem ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora